Tribunal: STF
Processo: MS 23784
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FASE
ANTE O SUPERVENIENTE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Pretensão incompatível com os termos do edital do certame,
que previa a convocação de candidatos somente nos quinze dias
subseqüentes ao início do curso de formação, correspondente à
segunda fase, sem contemplar a hipótese sob enfoque.
Inaplicabilidade, ao caso, do mencionado dispositivo
constitucional, tendo em vista que os impetrantes não foram
aprovados no concurso público do qual participaram.
Mandado de segurança indeferido.